Tribunal: TCU
Processo: 038.053/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame, interposto pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) contra o Acórdão 12451/2021-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Eliete Fernandes Leite, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e negar-lhe provimento; 9.2. determinar ao Dnit o acompanhamento do Agravo de Instrumento 0059167-89.2014.4.01.0000, em face do Mandado de Segurança Coletivo 0018381-85.2014.4.01.3400, em curso no TRF da 1a Região, para que, na hipótese de o provimento judicial vier a perder eficácia, cumpra o comando exarado no subitem 9.3.1 do Acórdão 12451/2021-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. informar o conteúdo desta deliberação ao Dnit.